Tribunal: CARF
Processo: 37280.002926/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37280.002926/2005-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.579 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FIBRI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1996
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. ENUNCIADO 8 DE SÚMULA VINCULANTE STF.
ENUNCIADO
148
DE
SÚMULA
CARF.
REGRA
GERAL
DE
DECADÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°. do Decreto Lei n.
1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. As regras de decadência de créditos de
natureza tributária (incluídos as contribuições previdenciárias) são aquelas
estabelecidas no CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração emitido pela Secretaria da Receita Previdenciária por
meio da qual se exige crédito tributário constituído por multa relativa a contribuições
previdenciárias, em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37280.002926/2005-63
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37280.002926/2005-63

- A empresa, optante pelo Lucro Real, deixou de apresentar à Fiscalização o Livro
Diário do exercício de 1996, solicitado através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, datado de 08/08/2005, infringindo o art. 33 §§ 2° e 3° da Lei n.o 8.212, de
24.07.91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06.05.99.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese, decadência do lançamento.
Após análise, a DRJ Rio de Janeiro I considerou não ter ocorrido a decadência
com base no art. 32, § 11 da lei 8.212/1991. Do voto do acórdão 12-17.795 da 10a Turma da
DRJ/RJOI (fl. 43 e segs.):
“10. É obrigação da empresa manter durante dez anos os documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias, conforme determina o artigo 32,
parágrafo 11 da Lei 8.212/1991:
(...)
11. O Auto de Infração foi lavrado consoante as normas vigentes, em especial o
que determina o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, in verbis:
(...)
12. O entendimento sobre a decadência em tributos por homologação já se
encontra pacificado em nossa Corte Constitucional, sendo ele de 10 (dez) anos
contados a partir da ocorrência do fato gerador. Decorre do fato de somente se iniciar
o prazo decadencial após o período de 05 (cinco) anos previsto para a homologação da
exação. Terminado este, ainda resta ao sujeito ativo mais 05 (cinco) anos para a
constituição do crédito previdenciário.
13. A Lei 8.212/ 1991, em seu artigo 45, já havia consagrado este prazo e
seguindo o mesmo entendimento, já se manifestou a Consultoria Jurídica do MPAS,
no
Parecer
n°
2.291/2000
(ASSUNTO:
Decadência
das
Contribuições
Previdenciárias).
(...)
16. Ressalte-se ainda que a lei de regência da Previdência Social regula
inteiramente a questão do prazo decadencial, não cabendo neste ponto aplicar o
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), que dispõe sobre normas gerais, para
suprir eventuais lacunas na legislação.
17. Muito embora exista no momento uma intensa discussão judicial nos
Tribunais acerca da inconstitucionalidade do artigo 45, da Lei 9.212/1991, o fato é que
tal dispositivo legal encontra-se em vigor, não tendo sido retirado do ordenamento
jurídico pátrio, pelo que a Administração Pública está obrigada, por obediência ao
princípio da legalidade, a dar-lhe cumprimento.
18. De qualquer modo, a autuação deve-se à~ recusa de apresentação de
documentos exigíveis, infração atual, não havendo que se falar em decadência na
hipótese.
19. Sem razão a interessada em seu inconformismo, eis que, a toda evidência,
foi elaborada defesa somente quanto à decadência do período autuado., resultando
inócuos os argumentos esgrimidos. No mérito, a autuação não foi contestada e a
interessada também não demonstrou haver corrigido a falta.”
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37280.002926/2005-63

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 53 e segs. no qual,
em síntese, argumenta que o prazo decadencial para a constituição de crédito relativo às
contribuições previdenciárias não é regido pela lei 8212/92, e sim pelas disposições contidas no
Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se o prazo decadencial para a
constituição do crédito de natureza previdenciária é regido pela lei 8.212/91 ou pelas disposições
do CTN.
O Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 12 de Junho de 2008,
aprovou a Súmula Vinculante no 8 nos seguintes termos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.

Referida Súmula declara inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91,
que impõe o prazo decadencial e prescricional de 10 (dez) anos para as contribuições
previdenciárias, o que significa que tais contribuições passam a ter seus respectivos prazos
contados em consonância com os artigos 150, § 4o, 173 e 174, do Código Tributário Nacional.
De acordo com o art. 103A, da Constituição Federal, a Súmula Vinculante no 8
vincula toda a Administração Pública, inclusive este Colegiado:
CF/88 Art. 103A. O Supremo Tribunal Federal, poderá, de oficio ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder a sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

O lançamento em comento refere-se a multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, consubstanciada pela não apresentação à Fiscalização do Livro Diário
relativo ao ano-calendário de 1996, e nesse caso, a teor da Súmula CARF no 148, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, a contagem do prazo decadencial observa
sempre a regra geral do art. 173, I, do CTN:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.579 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37280.002926/2005-63

Do Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)

No caso concreto, a ciência do auto de infração deu-se somente em 13/12/2005 (fl.
2), e desta forma fica evidente que o lançamento foi alcançado pelo instituto da decadência, logo
deve ser anulado.
Entendo então procedente o recurso e que deve ser exonerado o lançamento do
crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital